Tribunal: TCU
Processo: 014.891/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8010/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 014.891/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eclesia Maria Magalhaes Tomachuk dos Santos (XXX.317.344-XX); Eliene Rodrigues da Silva (XXX.687.355-XX); Elizabeth de Oliveira Machado da Silva (XXX.779.617-XX); Jaqueline Eliete Machado Grass (XXX.516.775-XX); Jorgina Lucia de Oliveira Machado (XXX.292.067-XX); Katia Wanderley Ramos de Oliveira (XXX.098.464-XX); Patricia de Oliveira Machado (XXX.063.605-XX); Regina Celeste de Oliveira Machado Read (XXX.880.205-XX); Sonia Maria Magalhaes de Freitas (XXX.343.704-XX); Tania Maria Magalhaes Neves (XXX.175.864-XX); Tania Maria de Albuquerque Cavalcante (XXX.444.411-XX); Vania Maria Morais de Albuquerque (XXX.740.968-XX); Vera Christina de Oliveira Machado (XXX.547.395-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.